Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-61.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001172-61.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), KLEYTON SOUSA DE ASSIS - CPF: 694.911.861-91 (APELANTE), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), SEBASTIAO EMILIANO NEVES (APELANTE), VALERIA ARCARI - CPF: 990.454.941-91 (APELANTE), SEBASTIAO EMILIANO NEVES - CPF: 503.954.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), KLEYTON SOUSA DE ASSIS - CPF: 694.911.861-91 (APELADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DO TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NÃO OCORRÊNCIA DA REVELIA – DEMANDANTE INTIMADO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – INÉRCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – LAUDO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NULIDADES NOS AUTOS –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. No presente caso, em que pese o Apelante alegar que a sentença proferida nos autos é nula ante a não ocorrência da revelia, seus argumentos não se sustentam, uma vez que a mesma decisão que revogou a denunciação à lide determinou a intimação do Apelante para apresentar contestação, contudo, o Apelante se manteve inerte, razão pela qual foi decretada a revelia.

2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa pela não apreciação do laudo pericial acostado aos autos pelo Apelante, pois se trata de um documento produzido unilateralmente, ou seja, sem a participação da parte contrária e a oportunização do contraditório.

3. Ademais disso, no caso dos autos, foi oportunizado ao Apelante a produção de prova testemunhal e a oitiva do depoimento pessoal da preposta da Apelada, conforme o requerido, contudo, o rol de testemunhas foi apresentado intempestivamente e houve desistência quanto ao pedido de depoimento pessoal da parte, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

4. A conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KLEYTON SOUSA DE ASSIS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
4.a Vara Cível da Comarca de Sinop
nos autos da
Ação de Ressarcimento n.o 0001172-61.2014.8.11.0015
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

que,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial,
“para condenar o requerido ao pagamento do valor 32.864,00 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do desembolso”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O Apelante interpôs o presente recurso (id. 199720811) sustentando, em síntese, que no caso dos autos não se aplicam as disposições contidas nos artigos 334, §4o, II e 335, §2o, ambos do CPC; tendo em vista que não houve o pedido de desistência de denunciação à lide por parte do segundo Requerido, bem como porque o caso pendia de julgamento de recurso de agravo de instrumento, desse modo, o correto e esperado era que o Requerido, ora Apelante, fosse intimado do trânsito em julgado da decisão proferida no recurso para que assim apresentasse contestação.

Do mesmo modo, sustenta que não se iniciou o prazo para apresentação da contestação, razão pela qual não há falar em revelia,
“devendo assim, ser anulada a sentença e determinado a intimação do Apelante do transito em Julgado da decisão do Recurso, abrindo-se a partir daí prazo para a apresentação de contestação e demais atos processuais”
.

E sustenta, alternativamente, que houve cerceamento de defesa, na medida em que não foi apreciado o laudo pericial apresentado pelo Apelante, para tanto, argumenta que o mencionado laudo decorre de perícia
“realizada quando da ocasião do acidente, e também não juntada anteriormente por não tê-la o Apelante em suas mãos, este, somente passou a tê-las quando da juntada aos Autos, pois estas se encontravam com o perito”
.

Sob estes argumentos pugna pelo provimento do apelo para:
“b) acolher o pedido de determinação de intimação do Apelante do transito em Julgado do Recurso de AI n.o 1019456-67.2022.8.11.0000, para somente a partir daí, ser iniciado o prazo para a apresentação de contestação, anulando-se todos os atos posteriores, ou seja, anulando-se o processo a partir da decisão determinou a intimação do Apelante para apresentar contestação; c) se assim não entenderam Vossas Excelências, requer-se seja acolhida a prova pericial apresentada, e assim, reformar a r. sentença para o fim de determinar e dar improcedência a Ação Inicial, visto estar devidamente comprovado nos Autos a culpa concorrente no acidente objeto da presente, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários”
.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 199720813) sustentando, em síntese, que o pedido de denunciação à lide foi revogado depois de quase 8 (oito) anos de tentativas frustradas de citação da parte denunciada, bem como, que a mesma decisão que revogou a denunciação à lide determinou a intimação do Apelante para apresentar contestação não havendo nulidade no feito e quanto ao pedido alternativo de reconhecimento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, sustenta que “em momento algum o apelante justificou a pertinência da prova pericial pretendida”.

O Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, contudo não comprovou a alegada hipossuficiência, razão pela qual o benefício foi indeferido (id. 209120163) e o Apelante, uma vez intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, assim o fez (id. 226026685).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – DA NULIDADE DA R. SENTENÇA E DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente registro que, em que pese o Apelante não destinar um campo específico para a defesa das teses de nulidade de sentença e cerceamento de defesa, ambas foram sustentadas nas razões recursais, tem natureza de preliminar e, em tese, deveriam ser apreciadas antes do mérito.

Contudo, no caso específico dos autos, as mencionadas teses se confundem com o mérito do recurso, razão pela qual serão apreciadas no voto do mérito do recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
KLEYTON SOUSA DE ASSIS
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
4.a Vara Cível da Comarca de Sinop
nos autos da
Ação de Ressarcimento n.o 0001172-61.2014.8.11.0015
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
que,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial,
“para condenar o requerido ao pagamento do valor 32.864,00 (trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do desembolso”
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Compulsando os autos, vê-se que o Apelado ajuizou a competente ação de ressarcimento de seguro de responsabilidade civil facultativo (ação de regresso de seguro) postulando pela condenação do Apelante e do Requerido
Sebastião Emiliano Neves
ao ressarcimento dos valores pagos a
Rodrigo Teixeira de Carvalho Botelho
, por força de contrato de seguro havido entre este último e a Apelada.

Para tanto, a Apelada narrou na inicial que o segurado
Rodrigo Teixeira de Carvalho Botelho
se envolveu em um acidente em 28/05/2013, causado pelo Apelante
Kleyton Souza de Assis
, na condução do carro VW/Gol de propriedade do Requerido
Sebastião Emiliano Neves
.

Em resumo dos acontecimentos dos autos, o Requerido
Sebastião Emiliano Neves
, uma vez citado apresentou contestação (id. 199719717, p. 19) denunciando à lide a verdadeira proprietária do veículo Sra.
Valéria Arcari
.

O Apelante, por sua vez, manifestou nos autos (id. 199719718) requerendo que, após a inclusão ou não da denunciada à lide, fosse o Requerido novamente intimado para apresentar sua defesa, uma vez que os autos encontravam-se suspensos até a efetiva citação da denunciada à lide.

O pedido de denunciação à lide foi deferido, dando início às tentativas de citação da denunciada.

Contudo, diante das várias tentativas frustradas de citação da denunciada o Juiz
a quo
entendeu por bem revogar a decisão que deferiu o pedido de denunciação a lide e determinou a intimação do primeiro Requerido, o ora Apelante, para contestar a ação, conforme decisão lançada no id. 199719728.

E diante da inércia do Requerido, ora Apelante, foi decretada a sua revelia e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, conforme decisão lançada no id. 199719737.

E as partes assim o fizeram, com destaque ao Apelante que manifestou (id. 199719741) requerendo a oitiva pessoal do representante legal do Requerente, bem como pela produção de prova testemunhal e prova pericial.

Em sequência o feito foi saneado (id. 199719742) com a exclusão do primeiro Requerido –
Sr. Sebastião Emiliano Neves
– do polo passivo dos autos e, quanto às provas, foi indeferida a prova pericial e deferida a produção de prova testemunhal, com a designação de audiência de instrução.

O Apelante apresentou o rol de testemunhas e requereu a juntada de um parecer técnico pericial (id. 199719747), contudo, o rol de testemunha foi apresentado intempestivamente, houve desistência por parte do Requerido quanto ao depoimento pessoal do preposto da Requerente e o juiz
a quo
declarou encerrada a instrução processual (id. 199720805).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela procedência dos pedidos formulados na inicial, condenando o Requerido ao pagamento e custas processuais e honorários advocatícios
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo NÃO merece prosperar
.

Isso porquê, em que pese o Apelante alegar que a sentença proferida nos autos é nula ante a não ocorrência da revelia, seus argumentos não se sustentam, uma vez que a mesma decisão (id. 199719728) que revogou a denunciação à lide determinou a intimação do Apelante para apresentar contestação, conforme destaco abaixo:

Contudo, o Apelante não apresentou contestação sendo-lhe decretada a revelia, conforme decisão (id. 199719737) que destaco abaixo:

Logo, não há falar em nulidade da r. sentença, tendo em vista que o Apelante foi devidamente intimado para apresentar contestação e se manteve inerte.

De mais a mais, é descabida a tese de que o prazo para apresentar a contestação só correria a partir da intimação do Requerido/Apelante do trânsito em julgado do julgamento proferido no agravo de instrumento interposto em face da decisão que revogou a denunciação à lide –
Agravo de Instrumento n.o 1019456-67.2022.8.11.0000
, mesmo porque o mencionado agravo não chegou a ser conhecido.

E quanto à decretação da revelia, vale lembrar que além de a revelia ter como um de seus efeitos a confissão ficta, ou seja, a presunção relativa de verdade quanto aos fatos narrados nos autos; a revelia também autoriza o julgamento antecipado do feito, caso não seja necessário, ou mesmo possível, a realização de novas provas.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CORRÉUS – DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM RÉU – INTIMAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR E OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – REVELIA VERIFICADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA ESCORREITA – PROPOSTA DE ACORDO REFUTADA PELA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Oportunizado a parte ré citada a apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de audiência preliminar, caso ele se mantenha inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

Decretada a revelia da requerida, fica permitido o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 , I e II , do CPC, caso desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos, tal como ocorreu no caso em debate, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

(N.U 1061504-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023). (Destaquei)

Assim, tendo em conta que a Requerida, devidamente intimada para ofertar a contestação, se manteve inerte, a decretação da revelia é medida que se impõe.

Da mesma forma, tenho que não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa pela não apreciação do laudo pericial acostado aos autos pelo Requerido, primeiro porque se trata de um documento produzido unilateralmente, ou seja, sem a participação da parte contrária e oportunização do contraditório; depois, porque incube ao juiz da causa a apreciação e valoração das provas.

Deveras, em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

Ademais disso, não é forçoso lembrar que, no caso dos autos, foi oportunizado ao Apelante a produção de prova testemunhal e a oitiva do depoimento pessoal da preposta da Apelada, contudo, o rol de testemunhas foi apresentado intempestivamente e houve desistência quanto ao pedido de depoimento pessoal da parte.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024